Tribunal: TJDFT
Processo: 0725283-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0725283-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SALOMAO MENDES DA SILVA REU: AMANDA PEREIRA CAETANO D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória proposta por SALOMÃO MENDES DA SILVA em desfavor de AMANDA PEREIRA CAETANO, objetivando desconstituir o acórdão prolatado no processo 0714370- 47.2019.8.07.0020. Da ementa do acórdão rescindendo: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL IRREGULAR SITUADO EM ÁREA PÚBLICA. POSSESSÓRIA ENTRE PARTICULARES. POSSIBILIDADE. CESSÃO DE DIREITOS. DIVERGÊNCIA. CADEIA DOMINIAL. POSSE DIRETA. ANIMUS DOMINI. MELHOR POSSE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. EXCEPCIONALIDADE. MOJORAÇÃO. CABIMENTO. 1. É cabível o manejo de ação possessória entre particulares, ainda que o imóvel objeto da controvérsia esteja em área pública. 2. De acordo com o art. 561 do CPC, a proteção possessória deve ser deferida àquele que provar: a posse prévia; o esbulho; a data de sua ocorrência e a perda da posse. 3. Identificadas incongruências nas cessões de direito, a posse de fato possui maior relevância nas ações possessórias. Assim, a cadeia dominial mais extensa perde força em relação ao exercício da posse direta, com animus domini. 4. Nas hipóteses em que a verba honorária revelar-se irrisória ou exorbitante, é cabível o arbitramento mediante apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, §8o, do CPC. Não sendo o caso, é cabível a fixação dos honorários com base no valor da casua. 5. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso da ré conhecido e provido. (Acórdão 1298190, 07143704720198070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 16/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na Ação Rescisória em apreço, o autor afirma que o acórdão deve ser anulado, uma vez que a sentença foi baseada em prova falsa, pois, após o trânsito em julgado, foi constatado que os documentos usados por SANDRO ARAUJO CARDOSO e AMANDA PEREIRA CAETANO para comprovação da sessão de posse são falsos e o art. 966, VI do Código de Processo Civil que dispõe que a decisão baseada em prova falsa é suscetível de rescisão. Sustenta o autor que à época do julgamento, não se tinha ciência da manifesta fraude processual perpetrada nos autos do processo, estacando os trechos da sentença e do acórdão que assentam que o documento materialmente falso foi considerado como elemento de prova determinante na formação do convencimento dos julgadores, sobretudo no segundo grau, em que os votos lhe fizeram alusão reiteradamente. Argumenta que “a falsidade material perpetrada no processo levou o Poder Judiciário a crer que ambas as partes possuíam títulos equivalentes para justificar as posses, esse pressuposto balizou toda a fundamentação articulada daí em diante, sendo determinante para a formação da sentença e do acórdão rescindendos, visto que não houve produção de prova oral, sendo a prova exclusivamente documental”. Requer: “I - A procedência total, rescindindo-se o acórdão prolatado no processo 0714370- 47.2019.8.07.0020, porque baseado, essencialmente, em documento falso. II- Seja proferido novo julgamento do feito à luz da falsidade da prova. III- Seja citada a requerida no endereço indicado na abertura. IV- A condenação da requerida em custas e honorários. V- A restituição do depósito ao autor (art. 974, CPC)”. Vistos etc. Verifico que as providências determinadas no despacho retro (ID 37840799) já constam dos autos (ID 7806655, p. 01; ID 3780644, p. 01 e ID 37806645, p, 01), razão pela qual revogo o despacho que determinou a emenda à inicial. Não tendo sido formulado pedido de liminar, cite-se a ré para, querendo, contestar, ficando assinalado o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação da defesa, nos termos do art. 970 do CPC. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 24 de agosto de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora